Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721005-05.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WALDEMIR GIL SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório coeso e harmônico e, com aptidão para demonstrar, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição. 2. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação. 3. Demonstrado o dolo de subtrair valores da conta da vítima, mediante o uso indevido do cartão de crédito, resta configurado o crime de furto qualificado, não sendo possível a desclassificação para o crime de apropriação indébita porque o agente não tinha a posse de coisa móvel da vítima, com valor econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, por inexistência de provas para a sua condenação; e b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da reprimenda, ao argumento de que não teriam sido considerados os bons antecedentes e a primariedade do recorrente. Verbera que não teria ocorrido violência e ou grave ameaça. Afirma que deve ser fixado regime mais brando para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59 do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não merece prosseguir quanto à tese de que deve ser fixado regime mais brando para o cumprimento da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Demais disso, para averiguar se deve ou não, ser aplicado regime de pena mais brando, seria imprescindível o reexame do conjunto de provas e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027